Tribunal: CARF
Processo: 10980.723310/2010-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2006 a 31/12/2008
APRESENTAR GFIP COM INCORREÇÕES. INFRAÇÃO - Constitui infração à legislação de custeio da previdência social entregar GFIP com informações incorretas.
MULTA IMPOSTA. APLICAÇÃO CORRETA - Considera-se correto o valor da multa que foi aplicada de acordo com a aplicação do art. 106, II, c do CTN, sendo a menos gravosa para o contribuinte.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA - Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização relacionada com a infração.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.723310/2010-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.462 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de setembro de 2021
Recorrente
ES - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS HIDRAULICOS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2006 a 31/12/2008
APRESENTAR GFIP COM INCORREÇÕES. INFRAÇÃO - Constitui
infração à legislação de custeio da previdência social entregar GFIP com
informações incorretas.
MULTA IMPOSTA. APLICAÇÃO CORRETA - Considera-se correto o valor
da multa que foi aplicada de acordo com a aplicação do art. 106, II, “c” do
CTN, sendo a menos gravosa para o contribuinte.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA - Não se considera
espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento
administrativo ou medida de fiscalização relacionada com a infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Fernanda Melo Leal, Flavia Lilian Selmer Dias, Leticia Lacerda de Castro,
Mauricio Dalri Timm do Valle, Honorio Albuquerque de Brito (suplente convocado(a)), Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente),

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.723310/2010-43
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.462 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723310/2010-43

Relatório
O sujeito passivo acima identificado foi autuado pela Auditoria Fiscal da Receita
Federal do Brasil, tendo-lhe sido aplicada à multa no valor de R$5.500,00 (cinco mil e
quinhentos reais) por ter apresentado a Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social – GFIP das competências 12/2006 a 04/2007, 13/2007, 09/2008, 10/2008,
12/2008 e 13/2008 com informações incorretas ou omissas.
A empresa foi cientificada deste AI em 13/10/2010 (AR de fl. 44). Em
12/11/2010, ingressou com impugnação tempestiva, por instrumento de fl. 208 a 214, alegando
em síntese o que segue:
a) que efetuou a declaração dos fatos geradores das contribuições conforme folha
de pagamento e recolheu os valores devidos conforme legislação, sendo que as diferenças foram
informadas (em 26/07/10 e 27/03/10) antes da fiscalização, conforme protocolos de envio à
Receita Federal do Brasil;
b) que as planilhas exibidas trazem várias obscuridades que dificultaram à
empresa a interpretação dos cálculos realizados, por isso, a Receita Federal do Brasil deve
apresentar uma planilha mais clara e detalhada em relação aos valores da multa aplicada, sob
pena de violar o princípio da informação, o qual o fisco deve observar;
c) como as informações nas GFIP foram apresentadas antes do procedimento de
ofício (protocolos de envio de informações anexados), torna cabível o benefício da denúncia
espontânea do art. 138 do CTN, portanto, não existem as irregularidades apontadas no confronto
dessas guias com as folhas de pagamento;
d) caso a RFB tenha outro entendimento, que seja aplicado o art. 32A, §2o da Lei
8.212/91 com redução da multa, e que o fato de não ser propiciado prazo para apresentação de
documentos ou comprovação de regularidade dos débitos violou o direito constitucional da
ampla defesa ao contribuinte;
Por fim, requer que as razões apresentadas sejam acolhidas e a produção de todas
as provas admitidas em direito.
A DRJ Curitiba, na análise da impugnação manifesta o seu entendimento no
seguinte sentido:
=> salienta a Impugnante que informou as GFIP das competências 12/2006 a
04/2007, 13/2007, 09/2008, 10/2008, 12/2008 e 13/2008, conforme protocolos de envio de
informações, de acordo com as folhas de pagamento e que inexistem as irregularidades
apontadas pela fiscalização.
Acontece que não procede tal afirmação, pois, em pesquisa efetuada no sistema
GFIP/WEB no sítio da Secretaria da Receita Federal do Brasil, nas GFIP apresentadas das
mencionadas competências não constam informados todos os segurados empregados que
prestaram serviços à empresa e que integraram as fichas de registro de empregados/folhas de
pagamento apresentadas na ação fiscal.
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.462 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723310/2010-43

Por isso, o contribuinte não pode invocar o instituto da denúncia espontânea,
porque se considera denúncia espontânea o procedimento adotado pelo infrator, que regularize a
situação que tenha configurado a infração, antes do início de qualquer procedimento de
fiscalização relacionados com a infração.
Observe que, consoante o parágrafo único do artigo 138 do CTN, entende-se por
denúncia espontânea aquela efetuada antes de iniciado qualquer procedimento administrativo
fiscal, acompanhada, se for o caso, do prévio pagamento do tributo, acrescido dos encargos
cabíveis, situação na qual não se enquadra o caso em questão.
Por sua vez o Decreto 70.235 de 1972, que regula o processo administrativo
fiscal, define o início do procedimento fiscal em seu artigo 7°. O principal efeito do ato que dá
início ao procedimento fiscal é a exclusão da espontaneidade do contribuinte quanto às infrações
cometidas em relação ao tributo e ao período nele especificados.
Pela análise dos autos, verifica-se que o início do procedimento fiscal ocorreu em
19/03/2010, com ciência do contribuinte, conforme Termo de Início de Procedimento Fiscal de
fl.32/33, sendo isso suficiente para afastar a espontaneidade, nos moldes já delineado.
A pretensão da impugnante não merece, portanto, ser acatada.
Ademais, ocorreu prévia intimação à empresa autuada, conforme Termo de Início
de Procedimento Fiscal, fl.32/33, possibilitando-lhe a regularização da ocorrência antes da
lavratura do correspondente Auto de Infração. Entretanto, no prazo fixado em intimação, essa
não retificou as GFIP com as informações corretas relacionadas a fato gerador de contribuição
previdenciária. Portanto, aqui, não cabe a redução da multa pleiteada pela defesa.
Aliás, referida multa aplicada está prevista no art. 35a da Lei 8.212, de 1991,
acrescido pela MP n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.491, de 2009. Sendo assim, a
fiscalização aplicou corretamente a penalidade no valor mínimo de R$ 500,00 por ocorrência,
perfazendo o valor total de R$ R$5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais).
No tocante à ofensa ao direito de defesa, cabe dizer que a oportunidade de defesa
foi regularmente oferecida e plenamente exercida pelo interessado, ensejando, inclusive, a
emissão do presente acórdão.
Aliás, especificamente, no processo administrativo fiscal, há previsão para a
observância do contraditório e da ampla defesa, já que a Lei no9.784, de 29 de janeiro de 1999,
em seu artigo 2o, inciso X, prescreve “a garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de
alegações finais, à produção de provas e à interposição de recursos, nos processos de que
possam resultar sanções e nas situações de litígio”.
Assim, não há como se falar em ofensa aos princípios do devido processo legal,
do contraditório e da ampla defesa, quando há no processo prova de que a autuada foi
cientificada, inclusive com o fornecimento de cópia dos autos.

Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.462 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723310/2010-43

Desta forma, motivado o ato administrativo, com os fundamentos fáticos e
jurídicos de sua ocorrência, sendo a autuada devidamente cientificada e oferecida oportunidade
para oferecer defesa e produzir provas, não restaram, em nenhum momento, violados os
princípios da ampla defesa, do contraditório ou do devido processo legal.
Argui, ainda, que as planilhas anexas ao AI são obscuras, e que isso dificultou seu
entendimento em relação à aplicação da multa. Não tem razão a defendente.
O Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, fl. 38, informa, com clareza, que
considerando a retroatividade benigna determinada pelo artigo 106, II, “c,” do CTN – Código
Tributário Nacional e no intuito de apurar a penalidade menos severa para o sujeito passivo, foi
elaborada planilha comparativa entre as penalidades previstas na legislação anterior e as
atualmente constantes na Lei 11.941, de 2009 (fl. 41/42).
Nessa planilha, a multa mais benéfica foi à prevista na legislação atual, aplicada
de acordo com o artigo 32A, inciso I e parágrafo 3o, inciso II, da Lei n.o. 8.212. de 1991,
acrescido pela MP n° 449/2008, convertida na Lei n° 11.491/2009, no valor de R$5.500,00. Tal
valor correspondente ao valor mínimo a ser aplicado para cada grupo de dez informações
incorretas ou omitidas.
Além disso, os quadros demonstrativos inseridos no Relatório Fiscal da Aplicação
da Multa, fl. 39/40, pelo contrário, facilitaram o entendimento do contribuinte em relação à
multa que lhe foi imputada.
No que tange ao pedido genérico de produção de provas, indefere-se, de pronto,
em razão da preclusão e do evidente intuito protelatório do pedido. Se a Impugnante dispunha de
provas documentais em sua sede, deveria tê-las apresentado com a defesa, eis que a prova
documental deve instruir a impugnação (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 15), precluindo o
direito de a Impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo hipóteses restritas não
presentes no caso em tela (Decreto n° 70.235, de 1972, art 16, § 4°).
Isto posto, voto pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito tributário
exigido.
Em sede de Recurso Voluntário a contribuinte segue sustentando os mesmos
argumentos trazidos em sede de impugnação.
O processo foi analisado por essa turma do CARF, a qual entendeu que da simples
análise dos documentos acostados ao presente auto de infração no 37.298.4606, percebe-se
facilmente que o lançamento decorreu da exclusão do contribuinte do SIMPLES NACIONAL,
através do processo no 10980.721918/201033, o que ensejou a apuração das contribuições
previdenciárias e de multa por descumprimento de obrigações tributárias ocorridas nos períodos
posteriores aos efeitos da sua exclusão.
Diante desse cenário, converteu-se o julgamento em diligência para que fosse
verificado o julgamento do processo administrativo que analisa a exclusão da empresa do
SIMPLES NACIONAL pois, caso o recurso voluntário nele interposto pelo contribuinte seja
provido, prejudicado estará o lançamento realizado nos autos do processo em exame.
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.462 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723310/2010-43

Foi juntado aos autos deste processo as decisões dos processos que analisaram a
exclusão do Simples Nacional. Foi negado provimento ao Recurso manejado pelo contribuinte e
foi mantida a exclusão .
É o relatório.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Merece salientar, de início, que lide decorre de equívocos na GFIP, que
decorreu da exclusão do Simples.

Pois bem, na análise do mérito das questões referentes ao lançamento das
contribuições previdenciárias pelo descumprimento das obrigações acessórias, esta relatora
conclui pela improcedência do Recurso, eis que pautado em meras alegações de suposta
denuncia espontânea, o que já fora amplamente esclarecido que não se aplica ao presente caso.
Repita-se, nessa senda, que através da análise dos autos, verifica-se que o início
do procedimento fiscal ocorreu em 19/03/2010, com ciência do contribuinte, conforme Termo de
Início de Procedimento Fiscal de fl.32/33, sendo isso suficiente para afastar a espontaneidade,
nos moldes já delineado.
Em relação à multa lançada em virtude de a autuada apresentar GFIP com
incorreções ou omissões, conforme mencionado na decisão da DRJ, a qual ratifico e reitero, no
relatório fiscal da aplicação da multa, fl. 38, informa-se, com clareza, que considerando a
retroatividade benigna determinada pelo artigo 106, II, “c,” do CTN – Código Tributário
Nacional e no intuito de apurar a penalidade menos severa para o sujeito passivo, foi elaborada
planilha comparativa entre as penalidades previstas na legislação anterior e as atualmente
constantes na Lei 11.941, de 2009 (fl. 41/42).
Nessa planilha, a multa mais benéfica foi à prevista na legislação atual, aplicada
de acordo com o artigo 32A, inciso I e parágrafo 3o, inciso II, da Lei n.o. 8.212. de 1991,
acrescido pela MP n° 449/2008, convertida na Lei n° 11.491/2009, no valor de R$5.500,00. Tal
valor correspondente ao valor mínimo a ser aplicado para cada grupo de dez informações
incorretas ou omitidas.
Além disso, os quadros demonstrativos inseridos no Relatório Fiscal da Aplicação
da Multa, fl. 39/40, pelo contrário, facilitaram o entendimento do contribuinte em relação à
multa que lhe foi imputada.
Desta feita, entendo que deve ser NEGADO provimento ao Recurso Voluntário e
ser mantido o lançamento fiscal na sua integralidade, pelos motivos acima explanados.

Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.462 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723310/2010-43

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital